Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0725173-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 38770083. Mantenho a decisão objeto do ID 37832355 pelos seus próprios fundamentos. Mais uma vez não se tem prova de resistência da autoridade tributária na emissão da certidão após o depósito judicial do tributo, tampouco há decisão na origem que examine as questões fáticas ora apresentadas. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.